Tribunal: TJES
Processo: 0000055-72.2025.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-72.2025.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000055-72.2025.8.08.0002

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EVELINE VIAL AREAS - ES20872-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. HONORÁRIOS À DEFESA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria, a exclusão da indenização por danos morais coletivos e a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (iii) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena e no regime inicial fixado; (iv) saber se é cabível a indenização por danos morais coletivos sem instrução probatória específica; e (v) saber se são devidos honorários à advogada dativa atuante em segundo grau.

III. Razões de decidir

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas, consistentes em crack e cocaína.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência, os quais relataram a localização de 05 (cinco) pedras de crack e 04 (quatro) papelotes de cocaína na residência do acusado, já fracionados e prontos para comercialização, além de embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de entorpecentes.

A quantidade reduzida da droga, por si só, não afasta a traficância quando presentes outros elementos indicativos da destinação mercantil, como o fracionamento, a forma de acondicionamento e a admissão do próprio réu de que repassava pequenas quantidades a terceiros.

Inviável a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois o conjunto probatório demonstra a prática de uma das condutas nucleares do tipo previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

A dosimetria observou o sistema trifásico. A pena-base foi fixada no mínimo legal, houve compensação entre reincidência e confissão espontânea, e inexistem causas modificadoras na terceira fase. Mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada, pois a fixação de valor mínimo em crimes de tráfico exige produção probatória específica acerca do efetivo abalo moral coletivo, inexistente nos autos.

Cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da advogada dativa que atuou em grau recursal, diante do trabalho desenvolvido na apresentação das razões de apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e fixar honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão de drogas fracionadas, acompanhada de material de embalagem e corroborada por prova oral idônea, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A indenização por danos morais coletivos em crime de tráfico depende de instrução probatória específica acerca do prejuízo extrapatrimonial à coletividade. 3. É devida a fixação de honorários em favor da defesa dativa atuante em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV; CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.018.773/RS; STJ, AgRg no REsp 2.150.485/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000055-72.2025.8.08.0002

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EVELINE VIAL AREAS - ES20872-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS FERNANDO DA SILVA
em face da r. sentença (
ID 18934380
) proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Alegre/ES
, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
.

Nas razões recursais (
ID 18934539
), a defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio, a revisão da dosimetria da pena, a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo e o arbitramento de honorários advocatícios na instância revisora. Sustenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais e na apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes, sem prova da destinação mercantil ou flagrante de venda.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (
ID 18934540
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, sendo desnecessária a prova de atos de comércio para a configuração do tráfico, visto tratar-se de crime de ação múltipla.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (
ID 19271275
), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“
(...
)
no dia 06/05/2025, por volta das 18h16min, na Rua Geraldo Rudino da Silva, Charqueada, nesta cidade de Alegre/ES, Policiais Militares, em apoio à Polícia Civil ao dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos nº 05000645-61.2025.8.08.0002, lograram êxito em apreender na residência do acusado cinco (05) pedras de Crack e quatro (04) papelotes de Cocaína.

CONSTA dos autos que os entorpecentes estavam embalados e prontos para a comercialização, bem como que junto à cocaína também havia um pacote de embalagens de sacolé aberto, usado para embalar drogas
”

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e, notadamente, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 6761/2025, o qual atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas: cocaína e crack.

Quanto à autoria e tipicidade, os elementos probatórios coligidos sob o crivo do contraditório judicial revelam-se robustos e suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

Extrai-se dos autos que policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo de piso, localizaram no interior da residência do apelante 05 (cinco) pedras de crack e 04 (quatro) papelotes de cocaína, substâncias estas que já se encontravam fracionadas e devidamente acondicionadas para a comercialização. Ademais, foram encontradas embalagens plásticas do tipo "sacolé", material tipicamente utilizado para o preparo e endolação de entorpecentes destinados à venda.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Weliton Leopoldino da Silva e Renan Vieira Dalcolmo confirmam integralmente a dinâmica dos fatos. O CB PM Weliton relatou que as drogas estavam ocultas atrás de uma almofada no sofá e que o acusado, ao ser localizado posteriormente, admitiu a propriedade das substâncias. O SD PM Renan Dalcolmo, por sua vez, destacou que o apelante já era conhecido no meio policial por envolvimento anterior com a traficância, reforçando o contexto de mercancia.

Ressalte-se que a palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e possui inegável valor probatório quando em harmonia com as demais evidências, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg-HC 1.018.773/RS
.

Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06) não merece acolhimento. Embora o apelante tenha alegado a condição de usuário, tal circunstância não afasta, por si só, a traficância, sendo comum a figura do "traficante-usuário".

A destinação mercantil resta evidenciada não apenas pelo fracionamento das drogas e apreensão de materiais de embalagem, mas principalmente pela admissão do próprio réu, em seu interrogatório, de que "
eventualmente repassava pequenas quantidades para terceiros
", conduta que subsume-se perfeitamente ao tipo penal de tráfico de drogas, que pune o ato de "entregar a consumo" ou "fornecer", ainda que gratuitamente.

No tocante à dosimetria da pena, entendo que o Juízo de origem observou estritamente o sistema trifásico.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o que se revela benéfico ao réu, dado o registro de antecedentes maculados.

Na segunda etapa, houve a escorreita compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a reprimenda definitiva fixada em 05 (cinco) anos. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), ante a comprovada reincidência, habitualidade delitiva do agente, bem como a apreensão dos apetrechos para comercialização da droga.

O regime inicial fechado deve ser mantido, em estrita observância ao artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, fundamentado na condição de reincidente do apenado.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pedido de exclusão da condenação por danos morais coletivos. Não obstante a previsão do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do
AgRg no REsp 2.150.485/MG
, de que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos em crimes de tráfico exige instrução probatória específica destinada a demonstrar o efetivo abalo à esfera moral da coletividade, o que não ocorreu na presente ação penal.

Portanto, impõe-se o afastamento da indenização de R$ 5.000,00 fixada na sentença.

Finalmente, quanto ao pleito de arbitramento de honorários, considerando a atuação da advogada dativa nomeada em segunda instância e o trabalho realizado na apresentação das razões recursais, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excluir da condenação o pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, mantendo íntegros os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)